Tribunal: STF
Processo: ARE 1412298
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º, incisos I e IV; 5º, incisos XXXV e LV; 6º; 37; 170 e 193, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A parte autora pretende o reconhecimento do labor campesino no interregno de 28/ 05/1983 a 01/03/1991, visando à concessão do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição.



    (...)



    Nessa senda, cumpre destacar o seguinte trecho da sentença que dirime peremptoriamente a controvérsia agitada no presente recurso:



    (...)



    Inicialmente, como visto acima, a declaração de trabalho rural emitida pelo sindicato não tem qualquer validade para fins de prova, assim como não a tem a declaração extemporânea de igual teor, as certidões de nascimento dos filhos e documentos escolares que não qualificam a profissão do nubentes.



    Contudo, com base na certidão de casamento do genitor, entendo presente um início de prova material que dá conta da vocação campesina da família da autora desde tenra idade, já que nela consta a profissão de agricultor (fls. 44 ev. 02).



    Consoante registrei acima, nessa atividade valorativa da prova, o magistrado levará em consideração que a prova oral deve ser tão mais robusta e consistente quanto mais frágeis forem os elementos documentais, e vice-versa.



    E, no caso concreto, quanto à prova oral, consigno primeiramente que a demandante apresentou sua versão de forma clara e coerente, respondendo os questionamentos deste magistrado sem hesitações, transparecendo sinceridade no relato, sendo que o mesmo pode ser dito com relação a sua testemunha.



    A prova testemunhal, porém, foi pouco expressiva; aliás, o relato da segunda testemunha deve ser completamente descartado, tratando-se ao que tudo indica de um relato decorado, sendo perceptível a vontade do depoente de dizer aquilo que alguém lhe solicitou que fosse dito, apresentando uma versão desconexa; porém, excepcionalmente, deixo de expedir ofício ao MPF para apurar o crime de falso testemunho em tese praticado tendo em vista que foi nítida a circunstância de pensamento confuso e lentificado do depoente, de forma que não se pode afirmar com certeza ter havido dolo no ato praticado.



    A primeira depoente, por sua vez, apresentou versão clara e apta a respaldar o invocado labor campesino até o momento do casamento da autora, tendo em vista que, a partir de então, com a indicação do documento de profissão urbana do cônjuge ( servente), seria imprescindível uma prova oral extremamente robusta e convincente para infirmar o que o próprio vestígio documental estava a apontar, não sendo possível extrair tamanha força probante deste relato que ficou isolado."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente